Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIDA. MÉRITO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. PARTILHA. INCABÍVEL. SALDO EM CONTA BANCÁRIA. CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. PARTILHA. DEVIDA. DEDUÇÃO DO PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. CABÍVEL. ERRO MATERIAL. RELATÓRIO. CONSTATADO. SANADO. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. COMPENSAÇÃO. ALIMENTOS VENCIDOS E VINCENDOS. INCABÍVEL. PARTILHA DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR. FRUTOS DE IMÓVEL. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CÔNJUGE-VARÃO. DIVIDA SOLIDÁRIA. INEXISTENTE. PARTILHA DE BEM EM CONDOMÍNIO. JUÍZO DE FAMÍLIA. NÃO COMPETENTE. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ANIMOSIDADE ENTRE GENITORES. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Preliminares.
1.1. As teses não submetidas à apreciação do Juízo a quo não podem ser alvo de análise pela instância revisora, sob pena de configuração de supressão de instância e inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
1.2. O destinatário da prova é o Juiz e, entendendo que as provas colacionadas aos autos foram contundentes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371 do CPC, não há que se falar em cerceamento de defesa, sobretudo porque houve a devida instrução probatória com a realização de diversas diligências objetivando o correto deslinde do feito. Preliminar rejeitada.
1.3. No julgamento dos embargos de declaração, ainda que não existam os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, o magistrado deve demonstrar de forma fundamentada as razões pelas quais inexistem a contradição, omissão ou obscuridade apontadas pelas partes.
1.3.1. No caso dos autos, verifica-se que o magistrado sentenciante não enfrentou os argumentos expostos pela parte em seus embargos de declaração, limitando-se a argumentar que inexistiu omissão, contradição e obscuridade e que a intenção das partes era a de rediscutir o mérito. Nulidade reconhecida. Aplicada a causa madura (artigo 1.013. § 3o, inciso VI, do CPC).
2. Mérito
2.1. Primeiro Recurso
2.1.1. Não havendo indicação individualizada dos bens que guarnecem a residência do ex-casal, inviável a determinação de partilha, mantendo-se a exclusão dos referidos bens determinada na sentença.
2.1.2. Verificado que existia saldo em conta bancária do cônjuge-varão da data da separação de fato do casal, necessária a determinação de partilha de tal valor.
2.1.2.1. Mesmo que seja proveniente de conta de pessoa interditada, o valor foi devidamente inserido no patrimônio do cônjuge-varão por meio de transferência realizada por ele, não havendo nos autos comprovação de que se tratou de doação realizada pela pessoa interditada, mas sim de ato próprio da parte, que se aproveitou do acesso à conta para utilizar valores ali depositados.
2.1.3. Restando incontroverso nos autos que o genitor não arca mais com o pagamento do plano de saúde da menor, e que ela já está devidamente inserida no pleno de benefício da genitora, necessário afastar a dedução de tal pagamento da condenação ao pagamento de alimentos.
2.2. Segundo Recurso.
2.2.1. Restando constatada a presença de erro material no relatório da sentença, não há impedimentos para a correção, visando, assim, uma correta demonstração da exposição dos fatos ocorridos no processo.
2.2.2. Nos termos da orientação constante da Súmula 621 do STJ, “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.”
2.2.2.1. Conforme dispõe o artigo 13, § 3o, da Lei 5.478/68, “Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação.”, portanto, o termo inicial dos efeitos da decisão que reduziu os alimentos é a data da citação da parte contrária, não abrangendo os alimentos anteriormente devidos, ou seja, àqueles vencidos, restando incabível, portanto, a compensação entre os alimentos vencidos e vincendos.
2.2.3. Embora as dívidas tributárias tenham sido geradas na constância do casamento, é incontroverso que o fato gerador foi a renda dos aluguéis frutos de imóveis de propriedade exclusiva do cônjuge-varão, que foram, inclusive, excluídos da partilha. Assim, os tributos oriundos da exploração dos imóveis devem ser pagos pelo próprio patrimônio de seu proprietário exclusivo.
2.2.4. A competência da Vara de Família se limita a decretar o divórcio e reconhecer o direito à partilha dos bens indicados pelas partes, restando necessário o ajuizamento da ação adequada para a extinção do condomínio no Juízo Cível.
2.2.5. Sendo inviável a guarda compartilhada e estando ambos os genitores interessados em exercer a guarda, esta deve ser concedida àquele que tiver melhor condições de oferecer afeto, educação, disciplina e apoio financeiro ao menor, em consonância com o princípio constitucional de proteção integral da criança e do adolescente. Art. 7o, da Lei 12.318/2010.
2.2.5.1. In casu, os estudos psicossociais evidenciam animosidade entre os genitores, bem como que a guarda unilateral exercida pela genitora atende aos melhores interesses dos menores, devendo ser mantida.
2.2.6. Primeiro recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Segundo recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.